Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. GASTOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Nas suas razões recursais, os recorrentes reafirmam os fatos narrados na inicial, atribuem a responsabilidade do acidente ao réu, pugnam pela indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 44122070).
3. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
4. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
5. É fato incontroverso que o caminhão do réu estava na faixa da esquerda, queria realizar uma conversão à direita e que, no momento dessa, colidiu com o veículo dos autores. Afirma o réu que seu veículo estava sinalizando a intenção de entrar à direita, já os autores, que estavam na via de preferência e o acidente decorreu de ausência de cuidado do motorista do caminhão.
6. Dito isso, de acordo com as imagens anexadas aos autos (ID 44121936) e com o croqui do ID 44121929, que bem indica como decorreu o acidente, tem-se que a manobra realizada pelo motorista do caminhão não adotou a cautela necessária.
7. Durante a condução de veículo, além de sinalizar suas intenções por meio de “seta”, o motorista deve ter outros cuidados, isto é, olhar seu retrovisor e os espaços laterais. A simples e pura indicação de direção não o isenta da responsabilidade pelo acidente. Se o motorista do caminhão, além de sinalizar sua direção, olhasse seu retrovisor ou sua lateral, o acidente não teria acontecido, já que poderia ter esperado o veículo da parte autora passar para, só então, com segurança, realizar a manobra desejada. Como dispõe o artigo 29, XIII, §2o, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Portanto, a responsabilidade pelo acidente é do motorista do caminhão, que, apesar de utilizar a “seta de direção”, não se atentou a outros cuidados que deveria tomar, o que pode ser comprovado com sua própria narrativa em audiência de que não visualizou o carro da autora.
8. Sobre os danos materiais, os autores anexaram aos autos diversos orçamentos, enquanto os réus impugnaram esses e colacionaram outros orçamentos de menor valor (ID 44122043). Acontece que os orçamentos apresentados pelo autor, em oficinas de sua confiança, não destoam da realidade, e não há nenhuma lei que obrigue o autor a reparar seu veículo em oficina de menor valor ou de menor qualidade de serviços. Além disso, os autores já efetuaram o pagamento pelos serviços e colacionaram os comprovantes nos autos, que foram de R$ 1.970,00 (ID 44121934), R$ 700,00 (ID 44121935), R$ 170,00 (ID 44121932), R$ 650,00 (ID 442121931) e outro de R$ 170,00 (ID 44121930), que somam a quantidade de R$ 3.660,00 em reparos. Os autores ainda somam custos com gasolina no valor de R$ 100,00. Portanto, o prejuízo total dos autores foi de R$ 3.760,00. No entanto, como o pedido inicial para danos materiais é de R$ 3.740,00, esse deve ser o valor a ser imposto na condenação em desfavor dos réus, sob pena de julgamento extra petita.
9. Em relação aos danos morais, sem razão os autores. Apesar do estresse vivido e do dissabor, os autores não experimentaram qualquer situação vexatória em sua personalidade ao ponto de ser caracterizada como dano moral. Além disso, não houve relato de grave lesão a integridade física ou mental dos autores, isso considerando que o nervosismo e o medo, depois de um acidente de trânsito, é normal e vivido por muitas pessoas. Por fim, também ausente o relato e a comprovação da perda de compromissos profissionais ou pessoais em decorrência do acidente.
10. Recurso dos autores CONHECIDO e PARCIALMENTE provido para reformar a sentença e condenar os réus ao pagamento de R$ 3.740,00 referente ao prejuízo material experimentado em decorrência da colisão entre os veículos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.